Tribunal: STF
Processo: ADI 5041
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-11
Data de publicação: 2019-09-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.712/2007 DO PIAUÍ. ATRIBUIÇÃO DE STATUS DE SECRETÁRIO DE ESTADO A OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. FUNÇÃO POLÍTICA INERENTE AO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.